Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-72.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705883-72.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS RODRIGUES DE FREITAS RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. DESPACHO Intime-se o recorrente para manifestar-se acerca da petição ID 28582816, e respectivos documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Após, certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 26 de outubro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito